Tribunal: TJPA
Processo: 0806547-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806547-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAILTON DA CONCEICAO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ÓBITO DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão que declara a extinção de punibilidade em razão do falecimento do apenado, ocasionando a perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas em favor de Mailton da Conceição Lopes nos autos do processo de execução de pena n. 0008777-24.2018.8.14.0051 (ID 9364134, p. 13-35).

Em razões recursais, o agravante requer a cassação da decisão recorrida. Sustenta que o
decisum
está dissociado do cenário normativo e jurisprudencial que qualifica o delito de tráfico de drogas como crime hediondo por equiparação. No ponto, argumenta que a narcotraficância permanece inserida nessa categoria mesmo depois da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ressaltando, ainda, que a hediondez equiparada do delito de tráfico somente é afastada na hipótese do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que não se verifica na espécie (ID 9364134, p. 36-43).

O apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9364134, p. 47-61), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9364134, p. 62).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 9735704).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu o pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas no âmbito da execução de pena subjacente.

Ocorre que em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal sobreveio decisão que decretou a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, em razão do óbito do apenado (Processo n. 0008777-24.2018.8.14.0051, Seq. 357.1), circunstância que torna prejudicado o julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “diante da notícia do falecimento do apenado e a declaração da extinção de sua punibilidade, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo em execução penal, em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AGEPN n. 2659296-95.2021.8.13.0000
, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos, DJe de 04/05/2022).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024